Tribunal: TJSP
Processo: 2050653-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime Tentado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2050653-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ROSANGELA
LOPES DOS SANTOS e Impetrante ALEX VICTOR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Confirmaram a liminar
anteriormente deferida, concederam a ordem para suspender os efeitos da decisão
impugnada e garantir o gozo das saídas temporárias à paciente e às presas que
constam no Ofício no 549/20, do Centro de Progressão Penitenciária Feminino do
Butantã, através de planilha nominal acostada aos autos (fls. 22/36), que reúnam
todos os requisitos previstos na Portaria no 02/2019 e que tenham sido excluídas do
gozo de saídas temporárias com fundamento único na aplicação da redação atual do
artigo 122, § 2o, da Lei de Execução Penal, após o término da suspensão dos
benefícios em razão da pandemia de Covid-19. v.u
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050653-74.2020.8.26.0000 -Voto no 11342
2
Voto no 11.342
Habeas corpus no 2050653-74.2020.8.26.0000
Impetrante: Alex Victor da Silva
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a
RAJ São Paulo
Paciente: Rosangela Lopes dos Santos
Habeas Corpus. Saída temporária. Portaria conjunta
DEECRIM no 02/2019. Decisão impugnada que excluiu
sentenciadas que cumprem pena por praticar crime
hediondo com resultado morte, nos termos do § 2o do
artigo 122 da LEP. Inovação legislativa trazida pela Lei no
13.964 de 24 de dezembro de 2019 - Pacote Anticrime.
Retroatividade da lei penal mais gravosa às execuções
anteriores à vigência da lei. Impossibilidade. Suspensão
das saídas temporárias determinada pelo Corregedor Geral
de Justiça em razão da pandemia de Covid-19. Liminar
confirmada. Ordem concedida, a ser cumprida após o
término da suspensão dos benefícios.
Vistos .
Trata-se
de
habeas
corpus ,
com
pedido
liminar,
impetrado em benefício da paciente, no qual se aponta como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
1a RAJ São Paulo.
Alega o impetrante, em síntese, que a autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050653-74.2020.8.26.0000 -Voto no 11342
3
apontada como coatora indeferiu o direito da paciente de
usufruir das saídas temporárias, em regime semiaberto, com
fundamento na redação atual do artigo 122, § 2o, da Lei de
Execução Penal1, alterada pela Lei no 13.964/19 - Pacote
Anticrime.
Afirma que a paciente sofre constrangimento ilegal,
diante da retroatividade da norma penal mais gravosa em
afronta à Constituição Federal.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja deferida à
paciente a fruição da saída temporária, diante do cumprimento
dos requisitos legais, bem como a extensão da decisão às
demais sentenciadas que se encontram sob a jurisdição da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ - São Paulo.
O pedido liminar foi deferido (fls. 77/80). Prestadas as
informações (fls. 87/89), sobreveio o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela concessão
da ordem (fls. 103/105).
É o relatório.
Concede-se a ordem .
1 Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída
temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:
§ 2o Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena
por praticar crime hediondo com resultado morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050653-74.2020.8.26.0000 -Voto no 11342
4
Compulsando
os
documentos
que
acompanham
a
impetração, nota-se que a autoridade apontada como coautora
manteve autorizadas as saídas temporárias das presas que
constam na lista enviada pela unidade prisional (fls. 22/36), vez
que já vinham usufruindo de tal benefício, “com exceção, se
houver, de sentenciadas
que cumprem pena por praticar crime
hediondo com resultado morte, nos termos do parágrafo 2o do
artigo 122 da LEP, acrescido pela Lei no. 13.964 de 24 de
dezembro de 2019” (cf. fl. 42).
Todavia, a r. decisão afrontou o disposto no inciso XL do
artigo 5o da Constituição Federal, tendo em vista que determinou
a retroatividade da lei penal mais gravosa às execuções anteriores
à vigência do Pacote Anticrime.
É certo que a Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019,
no ponto em que tratou sobre a saída temporária, trouxe vedação
legal não prevista anteriormente na Lei de Execução Penal, de
forma que a retroatividade da norma prejudicaria direito.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. VEDAÇÃO DA
PROGRESSÃO PER SALTUM. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE
TEMPO DE PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO. PROGRESSÃO
PRECÁRIA PARA O REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE DE REFORMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050653-74.2020.8.26.0000 -Voto no 11342
5
DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO EM
EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO PRATICADO ANTERIORMENTE À LEI
11.464/2007. REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SISTEMÁTICA
DO ART. 112 DA LEP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) II - Nos termos da jurisprudência desta
Corte, vedada a progressão per saltum, era necessário que o
paciente tivesse cumprido uma fração de sua pena em regime
semiaberto, antes de progredir para o regime aberto, no entanto,
nunca chegou, em caráter definitivo, a ser inserido no referido
regime, mas apenas de modo transitório e condicionado ao
julgamento da eg. Corte a quo, visto que a decisão de primeira
instância que deferira o benefício foi impugnada com a
interposição do recurso cabível. III - A possibilidade de progressão
provisória para o regime mais benéfico, até decisão definitiva do
órgão competente, é corolário da ausência de efeito suspensivo do
agravo em execução, na dicção do art. 197 da Lei de Execução
Penal. IV - Aos crimes hediondos e equiparados, praticados antes
do advento da Lei n. 11.464/2007, aplica-se, relativamente aos
requisitos para a progressão de regime, a sistemática do art. 112 da
LEP (precedentes). Habeas Corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para determinar às instâncias ordinárias que
procedam à elaboração de novo cálculo dos benefícios da execução
penal, afastando-se a aplicação da Lei n. 11.464/2007. (HC
341.748/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 05/05/2016, DJe 24/05/2016)
Dessa forma, como bem asseverou a douta Procuradoria
Geral de Justiça em seu parecer, a inovação legislativa trazida
pelo Pacote Anticrime que agrava a execução da pena é matéria
de direito penal material, de forma que não deve retroagir às
execuções anteriores à sua vigência.
Cumpre salientar que, diante do cenário da pandemia de
Covid-19 que estamos enfrentando, o Corregedor Geral de
Justiça do Estado de São Paulo, Desembargador Ricardo Anafe,
após análise dos pontos críticos expostos pelo Secretário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050653-74.2020.8.26.0000 -Voto no 11342
6
Administração Penitenciária, acatou sua solicitação e determinou
a suspensão das saídas temporárias dos presos em regime
semiaberto agendadas para março de 2020, com o objetivo de
conter a avanço do contágio da doença. Asseverou, ainda, que o
benefício deverá ser oportunamente remarcado pelos Juízes
Corregedores dos Presídios, por ato conjunto ou isoladamente,
conforme os novos cenários e em melhor oportunidade2.
Portanto, após o término da suspensão das saídas
temporárias a ser determinado oportunamente, a autoridade
apontada como coatora deve observar o entendimento exarado na
presente decisão, quando da análise das próximas saídas
temporárias da paciente e das presas que constam no Ofício no
549/20, do Centro de Progressão Penitenciária Feminino do
Butantã, através de planilha nominal acostada aos autos (fls.
22/36).
Ante o exposto, confirmando a liminar anteriormente
deferida, concede-se a ordem para suspender os efeitos da
decisão impugnada e garantir o gozo das saídas temporárias à
paciente e às presas que constam no Ofício no 549/20, do Centro
de Progressão Penitenciária Feminino do Butantã, através de
planilha nominal acostada aos autos (fls. 22/36), que reúnam
todos os requisitos previstos na Portaria no 02/2019 e que
tenham sido excluídas do gozo de saídas temporárias com
fundamento único na aplicação da redação atual do artigo 122, §
2 Íntegra da decisão disponível em http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=60619

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2050653-74.2020.8.26.0000 -Voto no 11342
7
2o, da Lei de Execução Penal, após o término da suspensão dos
benefícios em razão da pandemia de Covid-19.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator